Tribunal: TJSP
Processo: 2255273-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Tutela antecipada – Art. 59, §1o, inciso IX – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido – Controvérsia acerca da natureza do negócio jurídico entabulado entre as partes – Fato que ensejou, inclusive, a instauração de ação civil pública na qual se discute o tema – Ausentes, ademais, os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Tutela antecipada – Art. 59, §1o, inciso IX – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido – Controvérsia acerca da natureza do negócio jurídico entabulado entre as partes – Fato que ensejou, inclusive, a instauração de ação civil pública na qual se discute o tema – Ausentes, ademais, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, caso se analise a questão à luz do art. 300 do CPC – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255273-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são agravados
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e ALEX CLAUDIONOR SCHIMITT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
Comarca: Arujá
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravado: Marcelo da Silva Oliveira e outro
Voto no 24.802
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA
Tutela antecipada
Art. 59, §1o,
inciso IX
Indeferimento em Primeiro Grau que
deve ser mantido
Controvérsia acerca da
natureza do negócio jurídico entabulado entre as
partes

Fato
que
ensejou,
inclusive,
a
instauração de ação civil pública na qual se
discute o tema Ausentes, ademais, os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de
urgência, caso se analise a questão à luz do art.
300 do CPC Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que move contra
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e ALEX CLAUDIONOR SCHIMITT,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a
Vara Judicial do Foro de Arujá, Dra. Patricia Padilha Assumpção, que indeferiu
a tutela de urgência para despejo da parte requerida por falta de pagamento
sem o devido contraditório.
Sustenta a agravante que se encontra com todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
3
os seus bens bloqueados e milhares de execuções contra si, com diversos
pedidos de penhora sobre seu faturamento e os veículos de sua propriedade.
Afirma, assim, que atende os requisitos autorizadores para deferimento da
justiça gratuita, vez que demonstrou sua impossibilidade de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Alega que está sendo privada de usar, gozar e
dispor do terreno urbano do qual é proprietária, em virtude da posse injusta da
agravada, caracterizada pelo inadimplemento, de modo que se encontra
provado o dano irreparável. Considerando que se dedica à comercialização de
lotes, diz que não se justifica a permanência dos agravados no imóvel até o
final da demanda, o que premiaria seu inadimplemento e prejudicaria sua
atividade comercial.
Defende o cabimento da liminar, nos termos do
artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locação, ante a inércia dos recorridos no
pagamento de seus débitos e a ausência de garantias contratuais.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial do Foro de
Arujá, Dra. Patricia Padilha Assumpção, que indeferiu a tutela de urgência para
despejo da parte requerida por falta de pagamento sem o devido contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
4
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai da análise do processo, trata-
se de ação de despejo, proposta pela agravante com base no inadimplemento
de “contrato de locação de imóvel para fins residenciais”.
Sustenta
que
os
réus
encontram-se
inadimplentes em relação às prestações locatícias vencidas a partir de junho
de 2016, dando ensejo a débito no valor de R$ 44.026,10 (quarenta e quatro
mil e vinte e seis reais e dez centavos).
Formulou, assim, pedido de despejo liminar
fundado no disposto no artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91.
Em que pese, em tese, estejam presentes os
requisitos exigidos pela referida disposição legal, quais sejam, a falta de
pagamento de aluguel estipulado em contrato desprovido de garantia, no caso
concreto há controvérsia relevante acerca da natureza jurídica do negócio
entabulado entre as partes, existindo, inclusive, notícia de discussão da
questão em sede de ação civil pública (processo no
0049383-42.2009.8.26.0224). Diante da dúvida acerca da existência e
validade do próprio contrato de locação, portanto, descabe, nessa fase de
cognição superficial, a concessão liminar do despejo postulado.
No mais, não obstante a possibilidade de
concessão da liminar também com base no regime das tutelas provisórias,
cuja aplicabilidade não fica afastada em razão das previsões específicas
trazidas pela Lei do Inquilinato, não verifico a presença dos requisitos do artigo
300 do NCPC no caso concreto.
Nesse sentido, válidas as palavras da doutrina,
ainda sob a égide do CPC73:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
5
“Concluímos que nada impede o deferimento da tutela antecipada em
despejo, desde que preenchidos os requisitos legais de sua concessão.
(CPC, art. 273, I-II). O que não se pode nem se deve é repelir, de modo
absoluto, as tutelas nas ações locatícias, sem antes verificar se estão
presentes os pressupostos para que seja concedida. Afinal, a lei não veda
que se atenda a pedido de tutela antecipada em despejo. É claro que se
mostra incabível essa providência, que confere verdadeira execução
provisória, por exemplo, no caso de despejo por infração contratual ou legal
que, em regra, depende de audiência de instrução, por vezes até precedida
de prova pericial, e, em outras hipóteses em que, logo se vê, não é viável a
concessão antecipada de efeitos da sentença de mérito. Daí não se pode
concluir, porém, que a tutela antecipada não seja viável em todo e qualquer
caso de despejo.” (Gildo dos Santos, in “Locação e Despejo Comentários à
Lei 8245/91”, Editora RT, 6a Ed, p. 415).
In casu, não vislumbro suficiente probabilidade do
direito, diante da atipicidade da locação residencial de um terreno, cuja
responsabilidade de construção da edificação recaia sobre os locatários.
Impõe-se, pois, a prévia instauração do contraditório para apreciação
oportuna, e melhor informada, do mérito.
Não há, ainda, prova de perigo de dano de difícil
reparação caso se aguarde até o exercício do contraditório para a
reapreciação da questão.
Por
outro
lado,
o
desalojamento
indevido
acarretaria graves prejuízos aos agravados, tendo em vista a evidente
relevância desempenhada pela moradia na sociedade atual.
Em casos análogos, assim vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento. Decisão liminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
6
despejo. Alegação do agravante de que houve erro essencial no negócio
entabulado entre as partes, uma vez que foi firmado, na verdade, compra e
venda do imóvel e não locação. Pretensão à revogação da liminar
concedida. Discussão relevante acerca da natureza do contrato. Questão
que deverá ser dirimida após devida instauração do contraditório e com
melhores subsídios para a formação de convicção. Recurso provido. Para a
concessão da liminar de despejo, sem oitiva do réu, é mister que os
elementos e os pressupostos legais estejam presentes de imediato. Bem
por isso, tendo em vista a existência de relevante fundamento sobre erro
substancial no negócio entabulado entre as partes, apontando o agravante
que teria firmado compra e venda de imóvel, que foi travestido de locação
pela agravada, tal circunstância peculiar impede a concessão, em sede de
cognição superficial, da liminar de despejo, fazendo-se necessária a
observância ao contraditório e a colheita de melhores subsídios para a
formação
de
convicção
(Agravo
de
Instrumento
2109784-14.2019.8.26.0000, Rel. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, d.j. 28.06.2019)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
LIMINAR
-
DEFERIMENTO

PROPOSITURA
ANTERIOR
DE
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL,
PENDENTE DE JULGAMENTO - DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO. Considerando-se que verossímeis se revelam as alegações da
agravante, em grau suficiente para alcançarem a pretensão recursal
reclamada, de rigor o provimento do recurso. (Agravo de Instrumento
2075545-81.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito
Privado, d.j. 25.07.2017)
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE "PERICULUM IN MORA".
DÚVIDA QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE LOCAÇÃO
E
DA
MORA,
TORNANDO
NECESSÁRIA
APURAÇÃO
MAIS
APROFUNDADA.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
RECURSO
IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, é
facultado ao locador obter a concessão de liminar de despejo nas hipóteses
de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255273-82.2019.8.26.0000
7
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei
de Locação. No caso, entretanto, não existem elementos suficientes para a
afirmação da presença dos requisitos legais, pois a prova produzida não
possibilita ainda identificar, com segurança, a existência do contrato
locatício e a situação de perigo não se encontra suficientemente
demonstrada, o que desautoriza a concessão nesta oportunidade. Assim, é
imprescindível a vinda de mais elementos de convicção para que a matéria
seja melhor esclarecida no curso do processo. (Agravo de Instrumento
2274565-87.2018.8.26.0000, Rel. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito
Privado, d.j. 26.02.2019)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator